Tribunal: TJDFT
Processo: 0743700-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CAUÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. OBRA ESPECÍFICA. DEVOLUÇÃO INTEMPESTIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASES DE CÁLCULOS DIVERSAS ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA CORRIGIDA DE OFÍCIO.
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a ré/apelante a restituir à autora/apelada o valor de R$ 82.167,56, retido a título de caução, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o IPCA, desde abril de 2024.
2. A ré/apelante sustenta, em síntese, que: 1) a sentença, de forma equivocada, concluiu que as condenações trabalhistas foram de funcionários que não trabalharam na obra objeto do contrato, o que é irrelevante, pois a retenção serve para garantir todas as obrigações da contratada, independentemente de obra específica; e 2) a cláusula 2.9.1 do contrato estabelece que as retenções não estão sujeitas a qualquer correção ou mora (juros) durante o período em que permanecerem pendentes de regularização.
3. Extrai-se do contrato celebrado entre as partes que a autora/apelada foi contratada pela ré/apelante para prestar serviços em obra específica, localizada na QI 33 Lote 12 - Guará II - Brasília-DF.
4. A cláusula 13.1 do contrato prevê que “a CONTRATANTE, a título de caução, deduzirá e reterá 5% (cinco por cento) do total de cada fatura, destinados a garantir o cumprimento do Contrato e a aplicação das possíveis multas devidas pela CONTRATADA. O montante assim apurado será devolvido à CONTRATADA no prazo de 01 (um) ano, após a execução integral dos serviços ora ajustados, com dedução das possíveis multas aplicadas.”
5. A cláusula é expressa no sentido de que retenção de 5% destina-se a garantir o cumprimento do contrato e a aplicação de eventuais multas devidas pela contratada. Correta, portanto, a sentença ao afirmar que os valores das retenções referentes à obra executada no Guará II não podem ser utilizados para pagamento de encargos referentes a outra contratação firmada entre as partes.
6. A cláusula 13.1 prevê que os valores retidos, a título de caução, serão devolvidos à contratada no prazo de um ano após a execução integral dos serviços ajustados, com dedução das possíveis multas aplicadas.
7. Como o encerramento do contrato ocorreu em abril de 2023, os valores retidos, a título de caução, deveriam ter sido restituídos à autora/apelada em abril de 2024. Como a restituição não ocorreu no prazo acordado, devem incidir juros moratórios e correção monetária.
8. Os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, portanto, podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes do STJ.
9. Na hipótese, a base de cálculo da verba honorária deve ser corrigida de ofício. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados com observância da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC. Precedentes do STJ.
10. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor dos advogados do autor e do réu com bases de cálculo distintas, conforme a parcela da sucumbência atribuída a cada um. Dessa forma, mesmo que os advogados tenham graus distintos de êxito – como no presente caso – a base de cálculo dos honorários será a mesma para ambos, conforme a ordem de gradação estabelecida pelo art. 85, 2o, do CPC.
11. Em caso de sucumbência recíproca não equivalente, somente varia o percentual incidente sobre a base de cálculo, conforme a proporção de decaimento de cada uma das parte.
12. No caso, a ré/apelante foi condenada a restituir a autora o valor de R$ 82.167,56. Tal valor, portanto, deve ser considerado como base de cálculo dos honorários advocatícios para ambas as partes. A verba honorária fixada na sentença deve ser corrigida, de ofício, para 10% do valor da condenação.
13. Recurso conhecido e desprovido. Honorários corrigidos de ofício e majorados.